Tribunal: TJDFT
Processo: 0713577-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713577-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOELMAR DE AMORIM SOUZA AGRAVADO: REAL FACTORING NEGOCIOS DE FOMENTO MERCANTIL LTDA. D E C I S Ã O Na origem, nos autos da ação de reintegração de posse, o d. magistrado determinou a desocupação do imóvel. Na decisão de ID 58247007, esta Relatora não conheceu do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, por ter o agravante já ter interposto recurso contra decisão agravada nos autos no 0707055-52.2024.8.07.0000. Registrou-se que “as questões apresentadas, no presente recurso, deveriam ter sido objeto de impugnação no agravo de instrumento anteriormente interposto. Eventual questão não impugnada naquele recurso, não pode ser objeto de novo agravo de instrumento, em virtude da preclusão consumativa.” O agravante interpôs agravo interno no ID 59273785. Em suas razões, alega que o agravo de instrumento no 0707055-52.2024.8.07.0000), objetivava tão somente a suspensão dos efeitos daquela decisão para compelir o juízo a quo a citar o agravante. Argumenta que, no presente agravo, os fundamentos apresentados são diversos. Afirma que só foi citado após a decisão do outro AI ser publicada. Conclui que seria injusto decretar a preclusão consumativa, “pois, na época em que o agravante interpôs aquele recurso, ele ainda não tinha sido sequer citado formalmente, aliás, não tinha ainda sido citado nem mesmo quando a decisão dada ao outro agravo já tinha sido disponibilizada naqueles autos”. Assevera que “exatamente fundado no fato de que o prazo só começou a fluir com a efetiva citação do agravante, que ele trouxe a nova fundamentação para ser analisada por esse colegiado”. Preliminarmente, requer a concessão do efeito suspensivo ao agravo interno. No mérito, pugna pelo provimento do recurso. Apresentadas contrarrazões ao ID 60219549. É o breve relatório. Decido. Das razões do agravo de instrumento interposto neste feito, em 03/04/2024 (ID 57548979), verifica-se que a decisão impugnada é a decisão do ID 189523290 dos autos originários. As razões recursais do AI no 0707055-52.2024.8.07.0000, apresentadas em 24/02/2024 (ID 56144415) identifica o decisum agravado também como o ID 176729192 na origem. Registre-se que o próprio agravante reconhece que ambos os recursos têm o mesmo objeto, porém alega não existir preclusão consumativa por terem fundamentos distintos e porque o segundo foi interposto após a citação do ora recorrente. Ambos os fatos jurídicos indigitados são irrelevantes para o afastamento da preclusão consumativa, conforme já se expôs no decisum desta Relatoria. Acresce-se que o AI no 0707055-52.2024.8.07.0000 deixou de ser admitido por ter a parte reconhecido a perda superveniente do objeto recursal (IDs 56517371 e 56588052 daqueles autos). Em perfunctório juízo cautelar, verifico que os argumentos apresentados não são suficientes para infirmar a decisão recorrida (ID 58247007), estando ausente a probabilidade jurídica do pedido de concessão de efeito suspensivo. Destarte, por ora, mantenho a decisão conforme lançada anteriormente, por seus próprios fundamentos. Publique-se e voltem conclusos para apreciação do agravo interno. Brasília, 28 de junho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora